Tribunal: TJSP
Processo: 1040251-70.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - Rescisão contratual c.c. devolução de parcelas pagas – Impossibilidade econômica superveniente do adquirente em arcar com as prestações ajustadas – Ausência de demonstração de culpa da vendedora - Rescisão decretada – Ato que causa prejuízo ao credor - Taxa de retenção mantida em 10% dos valores pagos, para evitar enriquecimento indevido -

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - Rescisão contratual c.c. devolução de parcelas pagas – Impossibilidade econômica superveniente do adquirente em arcar com as prestações ajustadas – Ausência de demonstração de culpa da vendedora - Rescisão decretada – Ato que causa prejuízo ao credor - Taxa de retenção mantida em 10% dos valores pagos, para evitar enriquecimento indevido - Inaplicabilidade da Lei 11.786/18, porquanto o contrato é anterior à sua vigência – Incidência de juros moratórios a contar do trânsito em julgado - Recurso parcialmente provido.